Tribunal: TJBA
Processo: 8059613-91.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8059613-91.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: NUBIA SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL LASTREADA EM TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR CONTA DO TEMA 1169 DO STJ OU ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA LIQUIDAÇÃO COLETIVA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA, DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA PELA AUSÊNCIA DE DEFINITIVA LIQUIDAÇÃO PRÉVIA E DE IMPOS
SIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. QUESTÃO DIRIMIDA PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS TEMAS 05 E 494 DO STF. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. PERTINÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, § 2º, DO CPC. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Rejeição das preliminares de suspensão da execução até o julgamento do Tema 1169 do STJ
ou até o julgamento definitivo da liquidação coletiva por prejudicialidade externa e de extinção da Ação por ausência de definitiva liquidação coletiva prévia, pois, conquanto a existência de farta discussão, o Colegiado da Seção Cível de Direito Público, em sessão realizada no dia 10/08/2023, firmou entendimento no sentido de que a suspensão dos feitos por força do Tema 1169 STJ, restringe-se às obrigações de pagar, de modo que, as execuções atinentes às obrigações de fazer devem ser regularmente processadas e julgadas, por o título executivo não depender, neste capítulo, da prévia liquidação coletiva.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da exequente
, posto que o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, os estendendo a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”.

Rejeição da preliminar de impossibilidade de arbitramento de multa diária com esteio nos Temas 380 e 482 do STJ
, na medida em que, no que toca à obrigação de fazer, o acórdão não detêm caráter genérico, cumprindo as astreintes a função de ser um instrumento capaz de conceder efetividade à decisão judicial, funcionando como meio de coerção para que a obrigação seja adimplida.

Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerara como piso salarial (vencimento básico).

Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

Depreende-se de tais fundamentos que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS n. 8016794-81.2019.8.05.0000.

A pretensão do Executado a respeito de que os supervenientes aumentos do subsídio, de vantagem pessoal ou remuneração devem ser considerados para fins de piso salarial pago, referem-se a fato futuro e incerto não podendo ser analisado em abstrato em sede de execução de título já transitado em julgado, onde foi reconhecido o inadimplemento do executado acerca da implantação do piso nacional.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADI 4167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, definiu que o piso nacional deve ser fixado com base no vencimento, e não na remuneração global, tratando de verdadeira política de incentivo, o que se permite concluir que o conceito de piso nacional se refere a vencimento básico mínimo, não havendo impedimento que seja superior ao estabelecido, sendo inaplicável, assim, os Temas 05 e 494 do STF.

No que concerne à alegação de impossibilidade de pagamento dos valores devidos entre a execução e o efetivo cumprimento da obrigação de fazer por meio de folha suplementar, assiste razão ao Estado da Bahia, tendo em vista que recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Reclamação n. 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, cassou o capítulo decisório do acórdão do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000 desta Corte, que reconhecia a possibilidade de pagamento por folha suplementar dos valores devidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer.

Quanto ao valor da causa, há de se pontuar que este deve corresponder à dimensão econômica da pretensão e, in casu, tratando-se de obrigação de fazer, o conteúdo econômico, na exata intelecção do art. 292, § 2º, do CPC, corresponderá a uma prestação anual vindicada.

Rejeição das preliminares e Impugnação à Ação Executiva Individual parcialmente acolhida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Petição Autônoma –
Impugnação ao Cumprimento de Sentença

de n.
8059613-91
.2023
.8.05.0000
, em que figuram como parte
Exequente - NUBIA SOUZA RIBEIRO
e como parte
Executada -
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, acolher parcialmente a Impugnação do Estado da Bahia apenas para retificar o valor da causa para 12 (doze) parcelas da diferença mensal e vedar o pagamento em folha suplementar dos valores devidos entre a data da execução e a data de efetiva implantação da obrigação de fazer, devendo ser observado o regime dos precatórios, com a, ainda, determinação de implementação no contracheque da exequente do
piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento, sob pena de não o fazendo serem adotadas medidas atípicas com objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer aqui imposta, além de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5